Tribunal: TJDFT
Processo: 0721664-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721664-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR, WALQUIRIA ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Proceda a Secretaria conforme o requisitado pelo Juízo de origem no ID 178324546. Após, oficie-se informando a resposta ao Juízo de origem. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2023 08:17:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador